Tribunal: TJMT
Processo: 1025684-24.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025684-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALISON MIGUEL DE SOUZA - CPF: 039.691.281-88 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALISON MIGUEL DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DA CONCESSÃO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DO REDUTOR RELATIVO AO § 4° DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS QUE RESULTA EM PENA MÁXIMA ABSTRATA DE 12 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5° DO DECRETO PRESIDENCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

“A pena máxima da figura privilegiada do delito de tráfico de drogas extrapola o requisito objetivo estabelecido pelo art. 5º do Decreto nº 11.302/22, que exige que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato cominada não seja superior a 05 (cinco) anos”
(N.U 1009944-26.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025684-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WALISON MIGUEL DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por Walison Miguel de Souza, em face da decisão proferida pelo juízo 1° Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos de executivo de pena nº 2000283-28.2022.8.11.0004, indeferiu o pleito de indulto com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2002 (id. 188198654 – fls. 98/99).

Inconformado, o agravante, assistido pela Defensoria Pública, pugnou pela concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022
,
alegando, em síntese, que o Agravante cumpriu os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Por fim, pleiteia que o recurso
“Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, com a reforma da decisão recorrida (ref. 87.1), concedendo o indulto ao Agravante, com a consequente extinção de sua punibilidade, em consonância com o decidido pelo STJ”
(id. 188198654 – fls. 113/119).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
(id. 188198654 – fls. 134/137).

O parecer foi pelo não provimento do agravo em execução (id. 189559665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALISON MIGUEL DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Walison Miguel de Sousa foi condenado como incurso no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa (id. 188198199 – fls. 04/05).

O pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 5° do Decreto Presidencial n. 11.302/2022,
in verbis
:

“Assiste razão ao MPE, eis que o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não se encaixa nas hipóteses abrangida pelo art. 5º do Decreto n. 11.302/22, eis que aplicando a causa redutora mínima de 1/6, observa-se que a pena máxima do tráfico privilegiado alcançaria o montante de 12 anos e 6 meses de reclusão, sendo, por óbvio, superior a 5 anos.

Nesse sentido é o entendimento do próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, (...).

Posto isso, INDEFIRO a postulação defensiva”
(Sic – id. 188198654 – fls. 98/99).

Com efeito, no rol dos crimes impeditivos descritos no art. 7° da referida norma há ressalva expressa em relação ao tráfico privilegiado, em seu inciso VI, que dispõe:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no §4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006”

Todavia, a concessão do indulto ao crime de tráfico privilegiado encontra óbice no limite previsto no art. 5° do decreto, na medida em que proíbe a concessão do indulto aos crimes cuja pena máxima em abstrato seja superior a cinco anos,
in verbis
:

“será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”

Assim, aplicando-se o menor redutor (um sexto) à pena máxima em abstrato para o crime de tráfico privilegiado, resulta em montante superior a cinco anos.

Logo, considerando que o preceito secundário do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 prevê a pena máxima de 15 (quinze) anos para o delito de tráfico de drogas, com a aplicação do patamar de 1/6 da redução relativa ao § 4°, a pena máxima abstratamente cominada para o tráfico privilegiado alcançaria 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, patamar bem acima do estabelecido no decreto presidencial.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – DECRETO Nº 11.302/2022 – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DISPOSTO NO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL – ÓBICE LEGAL CONFIGURADO – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pena máxima da figura privilegiada do delito de tráfico de drogas extrapola o requisito objetivo estabelecido pelo art. 5º do Decreto nº 11.302/22, que exige que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato cominada não seja superior a 05 (cinco) anos.
(N.U 1009085-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 - DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO, COM FULCRO NO DECRETO N.º 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA A CONCESSÃO DA BENESSE, SOB O VIÉS DE QUE O TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ É ABRANGIDO PELO ATO NORMATIVO, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS DO DECRETO – EXCEÇÃO DO ART. 7.º, INC. VI QUE NÃO AFASTA O REQUISITO OBJETIVO DO ART. 5.º - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO QUE ULTRAPASSA CINCO ANOS - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Da interpretação sistemática do Decreto n.º 11.302/2022, conclui-se que a exceção do tráfico de drogas ‘privilegiado’ no rol do art. 7.º, que elenca os delitos não passíveis de concessão do indulto natalino, é tão somente para prever expressamente que aquele crime não obsta o benefício para os ilícitos não impeditivos, quando constarem no mesmo processo executivo de pena.

- Logo, a exceção prevista no inciso VI do art. 7.º do Decreto n.º 11.302/2022 não implica no afastamento do requisito objetivo estabelecido no art. 5.º, que exige a condenação por crime cujo preceito secundário preveja pena privativa de liberdade máxima de até cinco anos.

- Por conseguinte, considerando a sanção máxima prevista no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 [15 anos] e a mínima fração da redutora do §4.º [1/6], alcança-se a pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, que, por ser superior a cinco anos, impede a concessão do indulto aos condenados pelo crime de tráfico de drogas ‘privilegiado’.
Agravo em execução conhecido e desprovido.
(N.U 1009073-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023).

Assim, levando-se em conta que não restou satisfeito o requisito estabelecido pelo art. 5º do Decreto nº 11.302/22 – que exige que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato cominada ao delito não seja superior a 05 (cinco) anos, resta inviabilizada a concessão do benefício pleiteado.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023